Tribunal: CARF
Processo: 10880.902174/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902174/2013-27
ACÓRDÃO
1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls. 390/405) e de recurso de ofício contra acórdão
da DRJ (efls.379/383) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 11/25)
movida contra despacho decisório que não reconheceu direito creditório de saldo negativo de IRPJ
(efls.06)e acréscimos legais, do ano calendário de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 043260833, emitido eletronicamente,
que não homologou a declaração de compensação PERDCOMP no
05559.24009.151209.1.3.04-3026.
Conforme detalhado no despacho decisório, não havia saldo disponível para
realizar a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se pela não homologação da PERDCOMP no
05559.24009.151209.1.3.04-3026.
O impugnante, resumidamente, alegou:
- que no ano-base de 2007 era optante pela sistemática de apuração do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica com base no Lucro Real anual;
- que em razão disso apurava mensalmente o resultado a ser tributado com base
em balanços de redução e suspensão. Durante esse período, devido à natureza da
atividade que exercia, teve diversas retenções de imposto de renda na fonte, bem
como realizou, em diversos meses, pagamento de imposto de renda com base nas
estimativas;
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
3
- que no final do ano-calendário de 2007, por ocasião do ajuste final, verificou que
teria saldo a recolher de imposto de renda no montante de R$ 76.672.280, 88, o
qual foi recolhido em 31/03/2008. O recolhimento total foi de R$ 78.052.381,94,
que correspondia ao principal e juros;
- que após revisão desta declaração referente ano-calendário de 2007, verificou
que havia recolhido, a titulo de imposto de renda, montante superior ao que
deveria ter sido recolhido ao final do ano-calendário. Segundo os novos cálculos, o
valor a ser recolhido a título de imposto de renda seria de apenas R$
65.729.659,64. Por esse motivo, em 26/03/2009, entregou uma declaração de
imposto de renda retificadora;
- que pelo fato do recolhimento a maior a título de imposto de renda, enviou para
Receita Federal o PER/DCOMP que originou o presente processo;
- que a Fiscalização não considerou as retenções de imposto de renda na fonte,
não porque não as encontrou em seus sistemas, muito pelo contrário, pois a
análise das DIRF's demonstra que todas as retenções constam nos sistemas da
Receita Federal. O suposto problema seria o não oferecimento das receitas
financeiras que originaram as retenções à tributação;
- que segundo o demonstrativo constante do processo administrativo conexo (fls.
17), as retenções de R$ 2.346.262,66, referem-se a operações de swap, as quais
deveriam constar na linha 19 da DIRPJ que se refere a ganhos de renda variável.
Pelo fato dessa linha estar zerada a Fiscalização entendeu que as receitas
correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação na declaração de
imposto de renda;
- que as receitas financeiras foram regularmente tributadas na fonte pelas
instituições financeiras; pois os valores das receitas financeiras foram
devidamente oferecidos a tributação na DIRPJ;
- que não restam dúvidas quanto à legitimidade do crédito compensado, uma vez
que houve recolhimento a maior de imposto de renda, o qual era passível de
restituição ou de compensação;
Por fim, requer que seja conhecida a presente Manifestação de Inconformidade,
para que seja julgada procedente, a fim de reformar o despacho decisório e de
reconhecer a legitimidade da integralidade da compensação efetuada.
É o relatório.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
afastando as preliminares relacionados à vício de motivação e, no mérito:
Segundo a manifestação apresentada pelo contribuinte, foi devidamente
oferecido a tributação o valor questionado pela fiscalização.
Logo, não se discute neste processo se ocorreu ou não a retenção. O cerne da
questão é se houve ou não oferecimento da receita à tributação.
Conforme o detalhado na análise do crédito (fl. 09), o processo
16306.720853/2012-17 constatou que uma parcela da receita retida na fonte não
foi oferecida à tributação.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
4
A legislação aplicável à matéria encontra-se no art. 231, inciso III do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99, vigente à época, que dispõe:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: [ ]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; O valor questionado pela Autoridade Fiscal é de R$
2.346.262,66.
Em sua manifestação o contribuinte, com base na DIPJ, planilhas e demonstrativo
de imposto retido na fonte, afirma que houve um erro no preenchimento da ficha
6A e que o valor contestado pela fiscalização está incluso no montante de R$
55.740.634,55 que se refere a diversas receitas financeiras.
Contudo para provar algo não basta simplesmente apresentar documentos sem
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar. O contribuinte não carreou ao processo documentos que comprovam que
a receita foi devidamente inclusa no montante referente a “outras receitas
financeiras”.
A legislação é bem clara que o ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em
sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
tributária, conforme prescreve o art. 16, inciso III do Decreto no.70.235/1972,
combinado com o art. 373, inciso II da Lei no 13.105/15:
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Medida
Provisória no 367, de 1993)
Decreto 13.105/15
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Dessa forma, é ineficaz a manifestação de inconformidade sem a devida
comprovação das alegações que suscitam a reforma do despacho decisório.
Assim, no mérito, a decisão de pisou julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, o recorrente foi citado em 11.09.2019 (termo às efls. 387),
apresentação recurso voluntário em 11.10.2019 (efls. 389), às efls. 390/405, sustentando,
conforme sumarizado: III – SUFICIÊNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS PARA
COMPROVAR AS RECEITAS LEVADAS À TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ NO PERÍODO FISCALIZADO; IV –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL: MERO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIPJ; V
– DO DIREITO: A LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO NA PER/DCOMP No
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
5
05559.24009.151209.1.3.04-3026; VI – RESUMO CONCLUSIVO: DA RELAÇÃO ENTRE FATOS
ALEGADOS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS; e requerendo:
VI – DOS PEDIDOS:
Ante o exposto, a Anglo American Níquel requer o conhecimento
e integral provimento de seu Recurso Voluntário, para que sejam integralmente
deferidos os créditos pleiteados no PER/DCOMP no 05559.240 09.151209.1.3.04-
3026. Consequentemente, requer-se sejam integralmente homologadas as
compensações vinculadas, determinando-se o ressarcimento de eventual saldo
remanescente.
Quando menos, requer-se seja o feito baixado em diligência, para
confirmação das alegações da Recorrente.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada pela Recorrente, sob o fundamento de inexistência de crédito para
compensação dos débitos informados na PER/DCOMP no 05559.24009.151209.1.3.04-3026.
O fundamento do Despacho Decisório para não homologar a compensação
pleiteada foi a suposta utilização integral do valor recolhido a maior no DARF de R$ 78.052.381,95,
referente a apuração de imposto de renda, acrescido de juros, relativo ao ano-calendário de 2007:

Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
6
Ainda, na mesma linha, a decisão recorrida entendeu que a contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que as receitas financeiras foram submetidas à
tributação:
Em sua manifestação o contribuinte, com base na DIPJ, planilhas e
demonstrativo de imposto retido na fonte, afirma que houve um erro no
preenchimento da ficha 6A e que o valor contestado pela fiscalização está
incluso no montante de R$ 55.740.634,55 que se refere a diversas receitas
financeiras.
Contudo para provar algo não basta simplesmente apresentar documentos
sem estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que
se pretende provar. O contribuinte não carreou ao processo documentos
que comprovam que a receita foi devidamente inclusa no montante
referente a “outras receitas financeiras”.
A legislação é bem clara que o ônus da prova incumbe ao contribuinte que,
em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária, conforme prescreve o art. 16, inciso III do Decreto
no.70.235/1972, combinado com o art. 373, inciso II da Lei no 13.105/15:
Decreto 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Medida
Provisória no 367, de 1993)
Decreto 13.105/15
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Nessa esteira, a recorrente em seu Recurso insiste que a DIPJ está alinhada com as
informações constantes na DRE.
Contudo, da análise dos documentos juntados ao processo não é possível verificar
que os rendimentos de swap foram submetidos à tributação, de modo que a decisão recorrida
está alinhada ao disposto na Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.098 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902174/2013-27
7
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de
03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no
101-96.819, de 28/06/2008
Diferentemente de outros casos, aqui não se trata de mero erro de preenchimento
da DIPJ, mas de efetiva comprovação de que os valores aqui discutidos compuseram o quantum
declarado na linha errada da DIPJ.
Acrescente-se que o princípio da verdade material apenas socorre aqueles que
produziram mínimo acervo probatório apto a suportar as alegações fáticas, o que não ocorre no
caso concreto.
Assim, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios fundamentos, nos termos
autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 900
DF CARF MF
Original